Tribunal: STF
Processo: Rcl 68141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725):  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sul Invest Serviços Financeiros Ltda., contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000958-40.2019.5.02.0060, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG). 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, Cláudia Aparecida Safra, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pagamentos das verbas trabalhistas dele decorrentes, sob a alegação de que teria sido compelida a constituir e utilizar uma empresa para “forjar” uma prestação de serviços.

    3. Relata que “nos autos se encontram os contratos firmados entre as partes, ficando muito claro que a contratada para a prestação de serviços era a Safra Consultoria Eireli – ME, inscrita no CNPJ 24.495.677/0001-06”.

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes “todos os pedidos formulados com a inicial, decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício pleiteado, inclusive a nulidade da sua relação com as reclamadas por meio de sua pessoa jurídica”. Informa que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da demanda, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, assim como as verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento.

    5. Relata que o recurso de revista interposto foi inadmitido pela Corte Regional, ensejando a interposição de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado mediante decisão monocrática do Relator dos autos junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Registra que interpôs agravo interno, ainda não julgado. Informa que já está em curso o cumprimento provisório de sentença requerido pela beneficiária, cujos valores homologados “de acordo com os cálculos do perito nomeado pelo Juízo, atingem o valor de R$225.109,48 (atualizado até 01/03/2024)”.

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.

    7. Requereu a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 1000958-40.2019.5.02.0060, bem como de seu Cumprimento Provisório nº 1001263-82.2023.5.02.0060, até o exame final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.

    8. Em 13/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 29).

    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações relatando o histórico processual, aduzindo que não há estrita aderência entre os paradigmas apontados como inobservados e o ato reclamado (e-doc. 39). Ratifica que “a contratação de ‘pessoa jurídica’ para exercer a função de ‘gerente’ não tem por objeto a transferência de atividade empresarial, mas, apenas, a contratação de mão de obra humana inserida numa estrutura organizacional preexistente”. Assevera, portanto, que o caso em tela se trata de conduta de maquiagem.

    10. A parte beneficiária, em contestação, e preliminarmente, afirma que houve cerceamento de defesa sem o devido contraditório, pois “o processo teve o seu julgamento antes da finalização do prazo para oferecimento da contestação.” Quanto ao mérito, alega que o presente caso versa sobre pejotização ilícita e que houve a caracterização de um falso contrato de pessoa jurídica, para mascarar o vinculo empregatício com a parte beneficiária (e-doc. 41). Requer a revogação da liminar concedida, além da improcedência do pedido, sob o fundamento, com suporte no conjunto fático-probatório inserto nos autos, de ter havido configuração do vínculo empregatício e fraude perpetrada pela empresa reclamante.  
É o relatório. 
 
Decido.

    11.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. Preliminarmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa apontada pela parte beneficiária, ao argumento de que não fora citada antes do deferimento da tutela liminar, registro que as medidas provisórias de urgência, pela própria natureza emergencial e precária que ostentam, dispensam a oitiva da parte adversa, na forma do art. 9º, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil. Tal fato, todavia, não implica em vício de nulidade, naturalmente pois o contraditório poderá ser plenamente exercido por ocasião da citação, sem qualquer prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal. 

    15. Superada a questão preliminar, destaco, quanto ao mérito, que na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”


    17. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    18. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

    19. No caso vertente, compulsando os autos junto ao sítio eletrônico do TRT da 2ª Região, verifico que, em primeira instância, o Juízo da 60ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo negou a existência de vínculo empregatício entre as partes, impondo transcrever o seguinte trecho da sentença:

“(...) Analisando-se os documentos dos autos, restou comprovado que a reclamante atuava de forma autônoma, por meio da sua empresa, que não foi constituída por ordem das reclamadas, uma vez que já existia e já prestava serviços, quando da sua contratação pelas reclamadas, não havendo falar também em vício de consentimento.
Neste sentido, a própria reclamante confessou, em seu depoimento pessoal: que nos termos da contratação, desde o início, sabia que seria Pessoa Jurídica, mas sabia que tinha todos os direitos trabalhistas; que a depoente achou que a proposta para trabalhar como Pessoa Jurídica era melhor; que tudo que a depoente recebeu foi com as notas fiscais; que a depoente já tinha a empresa antes de iniciar na reclamada; que a depoente abriu sua empresa na época "em benefício de outra empresa"; que a constituição da Pessoa Jurídica não tem relação com a 1ª reclamada.
Ademais, é incontroverso nos autos ser a reclamante pessoa com boa formação pessoal e acadêmica, elevada remuneração, possuindo ampla experiência na área, já que atuava habitualmente nesta área. Além disso, a presunção de hipossuficiência fica prejudicada, diante de tais circunstâncias pessoais da reclamante, uma vez que possui conhecimento técnico sobre sua relação. Desta forma, a reclamante, concordou com as condições das reclamadas de prestar serviços por meio de sua empresa, e não como empregada contratada nos moldes da CLT, ressaltando, inclusive, que preferia assim.
(...)
É importante destacar que a contratação de mão de obra autônoma e a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços são modalidades reconhecidas pelo ordenamento jurídico. O simples fato de um sujeito natural prestar serviços pessoalmente, na prática, a uma pessoa jurídica não implica a existência de fraude na contratação. É necessário se verificar se houve ou não algum tipo de vício de consentimento, como erro, dolo e coação. No caso em tela, não apenas a reclamante não pode ser considerada hipossuficiente para que haja qualquer tipo de presunção em seu favor, como ainda fosse tal presunção estaria imediatamente afastada, uma vez que a própria reclamante confessou que não foi enganada na contratação e com ela concordava nos moldes em que foi realizada. Mais do que isso, achava melhor a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. Ou seja, está mais do que comprovado que inexiste vício capaz de afastar a validade do contrato nos moldes em que praticado. 
Desta forma, não há falar em fraude na contratação firmada entre as partes, tampouco em reconhecimento de vínculo empregatício, tal como pleiteado em inicial, já que a relação jurídica transcorreu entre pessoas jurídicas, para prestação de serviço autônomo, sem subordinação.
Improcedentes, portanto, todos os pedidos formulados com a inicial decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício pleiteado, inclusive a nulidade da sua relação com as reclamadas por meio de sua pessoa jurídica, seu enquadramento como empregada de factoring, verbas rescisórias, DSR, multas, nos termos da fundamentação.” (grifos nossos).

    20. Na sequência, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela beneficiária, reformando os termos da sentença, sob os seguintes fundamentos: 

“Vínculo de emprego. Ônus da prova. 
Ao admitir a prestação de serviços e negar a relação de emprego, a ré apresenta contestação de mérito indireta, ou seja, aceita o fato constitutivo (trabalho prestado) e alega fato modificativo (mas não na forma de relação de emprego), cabendo-lhe, portanto, o ônus da prova. Aplicação do art. 818 da CLT).
(...)
2.3. Vínculo empregatício. 
Insurge-se a autora contra a r. sentença de improcedência da ação, pretendendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada SUL INVEST SERVICOS FINANCEIROS S.A., bem como a condenação das rés ao pagamento de verbas trabalhistas. 
Na petição inicial, informou que é titular de uma Pessoa Jurídica constituída em 31/03/2016 (Id. 249a030), com a qual iniciou, em 25/07/2016, a prestação de serviços em favor das rés, na função de gerente comercial, atuando em favor de clientes por ele captados no mercado, passando a ativar-se de forma subordinada, sem a devida alteração contratual, situação que perdurou até o dia 24/07/2017 quando foi dispensada imotivadamente. Indicou, ainda, a média mensal salarial (comissões) no valor de R$20.682,73. 
Postulou o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 25/07/2016 a 24/07/2017. 
Em defesa, a primeira reclamada (SUL INVEST) admitiu a prestação de serviços a si, mas alegou que o trabalho se deu de forma autônoma. 
O MM. Juízo de origem entendeu estarem ausentes os requisitos necessários à caracterização do vínculo empregatício. 
Merece reforma a r. sentença.
Ao admitir a prestação de serviços e negar a relação de emprego, a ré apresenta contestação de mérito indireta, ou seja, aceita o fato constitutivo (trabalho executado) e alega fato modificativo (mas não na forma de relação de emprego), cabendo-lhe, portanto, o ônus da prova (art. 818 da CLT). No entanto, não se desvencilhou em contento. 
Incontroverso que a reclamante prestou serviços como "gerente comercial" - captando clientes e administrando suas carteiras - inserida diretamente na atividade-fim da reclamada (consultoria especializada de um fundo de investimentos). 
Esta circunstância atrai para a hipótese a chamada subordinação objetiva (ou subordinação estrutural, como prefere a doutrina), vez que não se pode conceber que o empregador, que assume o risco da atividade econômica, transfira a profissional autônomo (e que, portanto, age de acordo com sua vontade) a execução da atividade-fim do empreendimento, colocando em risco a sua própria existência. 
Portanto, a autonomia não poderia ser reconhecida em face da inserção do trabalhador em atividade existencial do empreendimento.
Sob esse enfoque, ainda que se considere o teor das declarações das testemunhas que depuseram a convite da reclamada, estaríamos diante de um cenário de prova dividida, a par do robusto depoimento da testemunha da reclamante, o que milita desfavoravelmente à reclamada, na condição de detentora do ônus probante. 
Destarte, insubsistente o argumento de que a reclamante prestou serviços por meio de sua empresa (pessoa jurídica), e não na condição de pessoa física. O caso é mais um, entre tantos, da chamada ‘pejotização’, prática irregular que, infelizmente, é amplamente adotada para fraudar direitos trabalhistas. 
Por todos os fundamentos acima, o vínculo de emprego entre a reconheço reclamante e a primeira reclamada SUL INVEST SERVICOS FINANCEIROS S.A., no período de 25/07 /2016 a 24/07/2017, na função de gerente comercial, com salário de R$ 20.682,73.” (e-doc. 6, p. 2, 5-7; grifos acrescidos).

    21. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes do processo originário por intermédio de pessoa jurídica, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

    22. Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não acarreta ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

    23. Em casos análogos, assim tem se pronunciado esta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).

    24. Reforço que, nas decisões desta Corte apontadas como paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

    25. Nesse sentido, trago a lume as pertinentes considerações do  Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).

    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização/”pejotização”, e determinar que outra seja proferida com observância julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão.. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator